Tribunal: TJMT
Processo: 0013523-08.2014.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013523-08.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EMPRESA TODIMO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (VÍTIMA), MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA - CPF: 933.305.881-87 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA - CPF: 933.305.881-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ESTELIONATO (CP, ART. 171, C/C ARTIGO 14, INCISO II) – PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – CRITÉRIO – ITER CRIMINIS PERCORRIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Na redução de pena pela incidência da minorante prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, deve ser considerado o
iter criminis
percorrido

pelo agente para consumação do delito.

In casu
,
entendo que a consumação do delito não esteve próxima de ocorrer como consignado na sentença, pois, o apelante não esteve próximo de obter a posse dos objetos pretendidos, uma vez que, a funcionária do estabelecimento, ao perceber a intenção do réu, o impediu de concretizar o seu cadastro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0013523-08.2014.8.11.0002

APELANTE: MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA
contra decisão, Id. 30598475, proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação penal cód. 347110, julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo dos delitos previstos nos artigos 304 e 297 do Código Penal e condená-lo à pena de 10 (dez) meses de reclusão, no regime semiaberto
pela prática do crime de estelionato na forma tentada (art. 171, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP), e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, Id. 30598499, pleiteia, a Defensoria Pública, a
aplicação da diminuição pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3.

Em contrarrazões, Id. 30599450, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso defensivo, Id. 31688090.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado na sentença vergastada, a magistrada de piso fixou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, tendo, na segunda fase dosimétrica, mantido a pena nesse patamar.

Já na terceira fase, diminuiu a pena em 1/3 (um terço) ante a presença da minorante descrita no artigo 14, inciso, II, do Código Penal, ficando a pena, ao final, em 10 (dez) meses de reclusão e 15 (treze) dias-multa.

Irresignada, a Defensoria Pública requereu o aumento da fração referente à tentativa alegando que
“O apelante Marcos Aurélio realizou seu cadastro, porém, a crediarista da empresa lhe informou que o crédito demoraria para ser aprovado, portanto, sequer houve a efetivação de seu cadastro. O implicado nem conseguiu finalizar o cadastro, quiçá aproximar-se de efetivar suas compras, ou seja, não chegou próximo à consumação”.

Pois bem.

Acerca do tema, o Magistrado na aplicação da pena considerou que:

“Verifico, na sequência, a presença de causa de diminuição de pena, prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal.

Assim, considerando o caminho percorrido pelo acusado para a consumação do ilícito, que pode ser considerado grande, pois chegou a efetuar seu cadastro com documento falso para realizar a compra na empresa, contudo a fraude foi descoberta antes da concretização da compra, reduzo a pena fixada em 1/3 (UM TERÇO), encontrando a pena definitiva de 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO”.

Conforme cediço, para se aferir o grau de incidência da causa de diminuição prevista no parágrafo único, II, do art. 14 do CP, necessária a análise do
iter criminis
percorrido pelo agente na prática do delito ao qual foi condenado.

Sobre o assunto, as sábias lições do doutrinador Rogério Grego em sua obra Código Penal Comentado, 10a ed., Revista ampliada e atualizada, 2016, p. 60:

"(...)

Assim, visando trazer critérios que possam ser aferidos no caso concreto, evitando decisões arbitrárias, entende a doutrina que quanto mais próximo o agente chegar à consumação da infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário, quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime, maior será a redução.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que o quantum de redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido pelo agente (STJ, HC 351.408/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5a T., DJe 23/05/2016).

E ainda, a orientação jurisprudencial do Colendo STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

(...). 4. Hipótese na qual a pena restou reduzida em 1/3 por terem as instâncias ordinárias, de forma motivada, reconhecido que o acusado realizou o bastante para atingir o resultado criminoso, tendo disparado duas vezes contra a vítima, apesar de apenas um dos tiros tê-la atingido nas costas, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, com a perfuração de órgãos internos. Assim sendo, verifica-se ter sido percorrida quase a totalidade do iter criminis, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado morte, sendo de rigor a manutenção do redutor mínimo de 1/3, sob o título de causa de diminuição de crime tentado (art. 14, II, do CP).

5. Maiores incursões acerca do tema demandariam revolvimento fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita. Precedentes.

6. Writ não conhecido. (HC 406.250/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)”

Na hipótese, verifica-se que a pena foi reduzida em 1/3, consignando que o réu teria se aproximado da consumação do delito por ter efetuado seu cadastro com documento falso, sendo descoberta a fraude antes da concretização da compra.

Todavia, entendo que a consumação do delito não esteve próxima de ocorrer como consignado na sentença, pois, o apelante não esteve próximo de obter a posse dos objetos pretendidos, uma vez que, a funcionária do estabelecimento, ao perceber a intenção do réu, o impediu de realizar o seu cadastro.

Desse modo, entendo como proporcional ao
iter criminis
percorrido, aplicar a fração de redução pela tentativa em 1/2 (metade) sobre a pena provisória de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, finalizando a pena do apelante em 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 07 (sete) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “c”, do Código Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa, para aplicar a fração de diminuição pela tentativa em 1/2 (metade), readequando a pena privativa de liberdade de
MARCOS AURELIO DOMINGOS FERREIRA
para 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto e multa de 07 (sete) dias-multa, a serem calculados na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020